Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. NOTA ZERO. DISPONIBILIZAÇÃO DA FOLHA DE REDAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação do ato administrativo que atribuiu nota zero à sua prova discursiva em concurso público, revogando tutela de urgência que havia determinado a disponibilização da folha de redação e a reabertura do prazo recursal. O processo discute a legalidade da correção da prova discursiva, a ausência de disponibilização prévia da folha de redação e suposta deficiência de motivação da decisão administrativa.
2. O pedido recursal consiste na anulação do ato que atribuiu nota zero, com determinação para nova decisão administrativa fundamentada e, havendo revisão de nota, a consideração de reflexos classificatórios subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de disponibilização prévia da folha de redação viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade do ato de correção; e (ii) estabelecer se a motivação fornecida para indeferir o recurso administrativo é suficiente para atender ao art. 50 da Lei no 9.784/99.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do certame prevê critérios objetivos e fórmula de cálculo da nota da prova discursiva, determinando a atribuição de nota zero quando o resultado da NPD for inferior a 0,00. O espelho definitivo demonstra que o recorrente não contemplou adequadamente os elementos exigidos no padrão de resposta, resultando na nota atribuída conforme as regras editalícias.
4. O edital não estabelece a obrigatoriedade de disponibilização da imagem do texto definitivo, e o recorrente teve acesso à folha de redação por força de decisão judicial, bem como prazo reaberto para recurso administrativo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
5. A motivação apresentada no espelho definitivo é suficiente, pois indica de forma objetiva os elementos considerados ausentes ou inadequados, vinculando-se ao padrão de respostas e aos critérios técnicos divulgados, atendendo ao art. 50 da Lei no 9.784/99.
6. O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a revisão de mérito administrativo ou dos critérios técnicos da banca examinadora, conforme entendimento consolidado desta Corte e do Tema 485 do STF. Ausente demonstração de erro material evidente ou manifesta ilegalidade, não há fundamento para intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A disponibilização da folha de redação não é obrigatória quando não prevista no edital, e sua posterior entrega por ordem judicial, com reabertura do prazo recursal, afasta a alegação de prejuízo. 2. A motivação do indeferimento de recurso administrativo em concurso público é suficiente quando descreve, de forma objetiva e vinculada ao padrão de resposta, os fundamentos para manutenção da nota atribuída. 3. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à legalidade, sendo vedada a revisão de critérios técnicos de correção, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou erro material evidente."
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, art. 50; CPC, art. 309, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral). TJDFT, Acórdão 1146705, ApCiv 07053337020178070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 30/01/2019. TJDFT, Acórdão 1751977, ApCiv 07017341620238070018, Rel. Sandra Reves/Rel. Desig. Maurício Silva Miranda, j. 30/08/2023.